Tribunal: TJDFT
Processo: 0718178-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718178-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DOS SANTOS BARROS, NEUMARIA DE SOUSA ALVES AGRAVADO: JOAQUIM TEIXEIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Juliana dos Santos Barros e Neumaria de Souza Alves em face da r. decisão (ID 17068912) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse que movem em desfavor de Joaquim Teixeira Filho, indeferiu requerimento de antecipação de tutela. Alegam que ajuizaram ação devido ao esbulho praticado pelo Agravado em relação ao imóvel de propriedade da 1a Agravante e locado à 2a Agravante. Argumentam que, em meados de 2019, a 1a Agravante alienou ao Agravado 1.000 (mil) m2 do terreno, que tem um total de 3.500 (três mil e quinhentos) m2, pelo valor de R$ 233.498,04 (duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quatro centavos). Sustentam que o Agravado edificou uma casa próxima da que é alugada à 2a Agravante e ergueu um muro, cercando parte da área objeto da locação, de modo a impedir, desde 19/5/2020, que a inquilina e respectiva família tenham acesso à residência. Aduzem que as provas juntadas aos autos demostram a anterior posse exercida pelas Agravantes e o esbulho praticado pelo Agravado, que trancou o portão do local impedindo o acesso à residência alugada. Defendem que a r. decisão agravada deve ser reformada, uma vez que não expôs de forma clara os motivos do indeferimento. Recebidos os autos, determinei que as Agravantes juntassem “aos autos prova do negócio jurídico que alegam ter sido firmado com o Agravado; informações sobre o processo mencionado na petição inicial (ID 17068920, fl. 3), referente ao descumprimento de tal avença; comprovantes de residência da 2a Agravante e da relação locatícia entre as Agravantes; cópia da ocorrência policial de esbulho, objeto do recibo de ID 17068937; e fotos ou vídeo que demonstrem a impossibilidade de acesso à área em questão” (ID 17107171). Em resposta, as Agravantes esclarecem que o negócio firmado com o Agravado foi feito por meio de procuração, à qual não têm acesso. Juntam somente o instrumento de revogação da citada procuração (ID 17451106). Afirmam que o contrato de locação entre elas é verbal, razão pela qual é inviável a juntada do respectivo contrato. Anexam cópia da ocorrência policial de esbulho (IDs 17451104 e 17451105); lista de pertences que estariam na casa objeto do processo (IDs17452908 e 17452909); relação de vizinhos do terreno que declaram conhecer a 2a Agravante e que ela reside naquele endereço (IDs 17452912 e 17452913); e fotos do local, que demonstram o terreno cercado por muro e portões e o destelhamento da casa em apreço (ID 1742914 e 17452925). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Nos termos do art. 561 do CPC/15, para requerer a reintegração, cabe ao Autor provar a sua posse, o esbulho praticado e a data do esbulho. Em que pese não terem as Agravantes trazido aos autos documentação que comprove os termos do negócio firmado com o Agravado, a posse anterior na área e o esbulho estão devidamente demostrados. Isso porque, conforme relatado na ocorrência policial datada de 19/5/2020 (ID 17451105), o Agravado informou aos policiais que: “(...)realmente instalou um portão no lote para impedir o acesso de qualquer pessoa que não residisse no local, inclusive a Sra. Neumária de Souza Alves que, segunda ele, não reside no lote, mas apenas guarda objetos pessoais no imóvel. Que somente autorizaria a entrada dela para retirar seus objetos pessoais mediante determinação judicial (...)” Diante dessa afirmação, ainda que se possa questionar a residência da 2a Agravante no local, circunstância que poderá ser devidamente apurada na instrução processual, o fato de usar o local para a guarda dos pertences próprios já é elemento demonstrativo de que ela mantinha a posse direta do bem. Além desse aspecto, o Agravado também declarou aos policiais que cercou a área de modo a impedir o acesso de qualquer pessoa ao local, o que, aliado ao reconhecimento da posse direta do bem pela 2a Agravante, caracteriza o esbulho possessório. As fotos colacionadas aos autos por meio da petição de ID 17451103 corroboram tal conclusão e sugerem a existência de indícios de que o Agravado vem praticando atos tendentes à demolição da casa objeto da lide. Destaca-se que a data da ocorrência policial corresponde à informada na inicial como o dia em que ocorreu o esbulho (ID 64935316, fl. 3). E a relação entre as Autoras também pode ser deduzida da prova dos autos, pois a 1a Agravante comprovou ter adquirido os direitos sobre a área onde está construída a casa locada à 2a Agravada (ID 17068940). No caso sob apreciação, o esbulho ocorreu a menos de ano e dia, o que justifica a concessão da liminar sem oitiva da parte contrária. Essa medida inclusive decorre da urgência em evitar que o imóvel possa ser objeto de demolição, conforme evidenciado pelas fotos anexadas aos autos pelas Agravantes. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a reintegração da Agravantes no imóvel objeto da lide. Oficie-se, com urgência, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo, que poderá fazer determinações acessórias quanto ao levantamento da atual situação do bem objeto do processo, de modo a preservar informações que entender úteis à instrução processual. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator